Tribunal: TJDFT
Processo: 0722666-60.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PARTICIPAÇÃO NA VENDA DO IMÓVEL. PAGAMENTO NÃO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial que objetivava a condenação da parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 40.000,00, a título de comissão de corretagem.
2. O fato relevante. Sustenta a recorrente que o negócio de compra e venda decorreu do contrato de administração do imóvel firmado com a parte requerida. Aduz que durante cinco anos administrou a locação do imóvel e promoveu a aproximação dos fiadores e da proprietária para concretização do negócio, sendo devido o pagamento de comissão. Assevera que há previsão contratual de pagamento da corretagem em caso de venda do imóvel. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se faz jus a recorrente ao recebimento da comissão de corretagem em face da alienação do imóvel pela proprietária do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a parte requerente informou que foi contratada para administrar o imóvel da parte requerida em 17/10/2019, com cláusula que previa sua atuação como corretora na venda e o direito à comissão de 5%. No entanto, aduz que o imóvel foi alienado diretamente pela proprietária sem que lhe fosse repassado qualquer valor. A parte requerida, por sua vez, alega que o contrato de administração do imóvel teve sua vigência até 16/10/2022, não havendo qualquer participação da contratada na venda do bem, efetivada em 2024.
5. Incontroversa a relação jurídica contratual estabelecida entre as partes, consistente na administração do imóvel da parte recorrida (ID 77289534), residindo a controvérsia em definir se é devida a comissão de corretagem, mediante a apuração da efetiva prestação de serviço pela recorrente (intermediação da venda).
6. A comissão de corretagem é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes, nos termos do artigo 725 do Código Civil.
7. Na hipótese, há contrato formalizado quanto ao valor do serviço de corretagem, estipulando-se o valor da comissão em 5% do valor total da compra e venda do imóvel (cláusula 6a). Todavia, não se desincumbiu a parte autora de seu ônus probatório em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC).
8. Não há nos autos qualquer elemento de prova a demonstrar que houve, de fato, a atuação da corretora para concretização do negócio de compra e venda do imóvel, não comprovando a sua participação, como exemplo, na condução das tratativas ou mesmo a atuação em cartório. Para que haja o reconhecimento ao direito de remuneração, é preciso haver a demonstração de atuação efetiva e relevante do corretor, como bem pontuou o magistrado sentenciante. A alegação da recorrente de que os compradores do imóvel eram os fiadores no contrato de locação por ela gerido não é suficiente para configurar intermediação na operação de compra e venda.
9. Ainda, não há no contrato celebrado previsão de pagamento da comissão de corretagem no caso de venda direta realizado pelo proprietário do imóvel, sem a devida prestação do serviço da corretora. Na verdade, não há sequer demonstração de que houve efetiva prestação do serviço contratado a ensejar o direito à remuneração. Em consequência, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.
11. Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
___
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 725; CPC art. 373, I.